Tribunal: TJES
Processo: 5008652-10.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008652-10.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: ADIR INACIO SERRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (RMC). CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DETERMINADA EM SENTENÇA E CONFIRMADA PELO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO DETALHAMENTO DO RECÁLCULO DO SALDO DEVEDOR/CREDOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. METODOLOGIA DE CÁLCULO PERTINENTE À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E ANTECIPAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5008652-10.2024.8.08.0024

Embargante: BANCO DAYCOVAL S/A.

Embargado: ADIR INACIO SERRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (RMC). CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DETERMINADA EM SENTENÇA E CONFIRMADA PELO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO DETALHAMENTO DO RECÁLCULO DO SALDO DEVEDOR/CREDOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. METODOLOGIA DE CÁLCULO PERTINENTE À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E ANTECIPAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
O Embargante opõe os presentes aclaratórios alegando omissão do Acórdão, que negou provimento ao Recurso Inominado, por não ter detalhado a metodologia para a conversão do Cartão de Crédito Consignado (RMC) em Empréstimo Consignado e para o recálculo do saldo devedor/credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
O cerne da presente controvérsia reside em averiguar se o acórdão de fato padece do erro alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme a análise dos autos, a sentença de primeiro grau, mantida integralmente pela Turma Recursal, já havia determinado de forma categórica:

"... declarar a nulidade do contrato... e determinar a conversão em empréstimo consignado... e a devolução em dobro do que foi pago a maior..."

4. Ao confirmar a sentença, o Acórdão ratificou o comando de conversão do contrato. A ausência de detalhamento pormenorizado da taxa de juros a ser aplicada ou da forma de abatimento de valores não constitui omissão do Acórdão, pois tais aspectos se enquadram como matéria de execução e liquidação da sentença, onde serão resolvidas mediante simples cálculos aritméticos, cabendo à parte credora apresentar a planilha de débito ou ao Juízo determinar a remessa à Contadoria para apuração do
quantum
devido.

5. A pretensão do Embargante de obter na via recursal os parâmetros de cálculo e compensação (juros, saldo, parcelamento) configura a busca pela antecipação da fase de liquidação e a rediscussão do mérito da condenação já imposta, finalidades estranhas à natureza dos Embargos de Declaração. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Por todo o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO dos Embargos de Declaração e, no mérito, pela sua REJEIÇÃO, mantendo-se inalterado o Voto/Acórdão embargado.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, quanto a estes embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)